Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-20.2023.8.11.0077
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000035-20.2023.8.11.0077
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BOLIVAN ALDAIA RIBEIRO ROSA - CPF: 066.677.221-52 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAFAEL ELIAS DE MATOS MIRANDA - CPF: 043.523.531-16 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EUDES CAMBARA RAMOS - CPF: 013.389.821-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLARA ALVES DE SOUZA - CPF: 058.548.711-14 (ASSISTENTE), CARLOS LEMES VIEIRA FILHO - CPF: 001.617.861-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS JOSE RAMOS DE MORAIS - CPF: 520.170.428-03 (VÍTIMA), KAIRO COSTA SILVA - CPF: 061.083.491-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – CONSUMADO E TENTADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA –
1.

PRELIMINAR
–
NULIDADE
- RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, CPP – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO AMPARADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA –
MÉRITO
-
2. DESPRONÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
3. DESCLASSIFICAÇÃO
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL – NÃO CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE INTENÇÃO DE MATAR – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
4. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– MOTIVO TORPE – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
PRELIMINAR REJEITADA
– RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A inobservância das recomendações contidas no art. 226 do CPP não enseja a nulidade automática do ato, se a decisão de pronúncia está fundamentada, também, em forte conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório;

2. Deve ser mantida a pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 413 do CPP, mediante comprovação da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, tendo-se em vista, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa;

3. Na fase da pronúncia, não estando seguramente delineada a alegada ausência de
animus necandi
por parte do agente, mormente em virtude da possibilidade de incidência do dolo eventual, é inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal, confirmando-se o ato de admissibilidade da acusação, e autorizando-se o julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença;

4.
O crime cometido
em razão de desavenças entre facções voltadas ao tráfico de drogas
pode ensejar a qualificadora do motivo torpe, de forma, que a análise de sua incidência deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Igualmente, não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios nos autos de que o recorrente agiu mediante surpresa, caso em que impõe-se sua apreciação pelos jurados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Bolivan Aldaia Ribeiro Rosa
e
Rafael Elias de Matos Miranda
,
contra a decisão anexada sob Id. 177643450, em que foram
pronunciados
como autores dos crimes de
Homicídio qualificado
(vítima
Elvis Jose Ramos de Morais
) e Tentativa de Homicídio qualificado (vítima
Kairo Costa Silva
) – art. 121, § 2o, I e IV e art. 121, § 2o, I e IV c/c art. 14, II.

Em suas
razões
recursais, a Defesa arguiu
preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico
, uma vez, que não observou os ditames do art. 226 do CPP.
No mérito
, almejou a
despronúncia
dos réus por falta de prova ou, ao menos a
desclassificação
da Tentativa de Homicídio para
Lesão Corporal
; mas se vier ser vencida nessas teses, pleiteou o
decote das qualificadoras
(Id. 177643464).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pela
rejeição
da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (Id. 177643468).

O Juízo
a quo

manteve a decisão
de pronúncia (Id. 177643469).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou, em parecer, pela
rejeição
da preliminar e
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue (Id. 182592182):

“Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Irresignação defensiva. Preliminarmente, alega ofensa ao art. 226 do CPP por ilegalidade no reconhecimento fotográfico, pedindo, assim, sua nulidade. Inviabilidade. Reconhecimento fotográfico válido. Formalidades do artigo 226 do CPP como mera recomendação. Pretendida a despronúncia do recorrente, com fundamento no art. 414 do CPP por insuficiência probatória acerca da autoria delitiva. Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora de motivo torpe. Improvimento. Existência dos indícios suficientes de autoria. Lastro probatório mínimo para o embasamento da pronúncia. Mero juízo de admissibilidade da pretensão acusatória. Princípio do
in dubio pro societate
. Mérito da causa a ser analisado oportunamente pelo Juízo constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Conselho de Sentença. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A Defesa defende que, além do reconhecimento fotográfico não ter seguido os ditames legais, não fora corroborado por prova judicializada.

Entretanto, verifica-se que
a vítima
Kairo
e a testemunha
Ana Clara
reconheceram o réu
Bolivan
na fase policial. Na ocasião,
Kairo
descreveu o indivíduo que participou do homicídio, como sendo
“pardo, idade entre 20 e 23 anos, com bigode ralo, altura entre 1,65 a 1,75 metros, cabelos pretos, crespos e baixos”
; enquanto
Ana Clara
o descreveu como sendo de
“cor moreninho, altura entre 1,65 a 1,70 metros, idade entre 19 a 23 anos, cabelo preto, crespo e baixo”
. Em seguida, foram apresentadas diversas fotografias em arquivo digital, enquanto
Kairo
e
Ana Clara
foram convidados a reconhecer o autor do crime, tendo apontado a imagem fotográfica de
Bolivan Aldaia Ribeiro Rosa

como sendo um dos autores dos delitos
(Id. 177643300 e 177643306). Portanto, vê-se que o reconhecimento seguiu as regras previstas no art. 226 do CPP.

De qualquer forma, a inobservância das recomendações do teor do art. 226 do CPP não enseja a nulidade automática do ato, se a condenação está fundamentada, também, em forte conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“(...) A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há que se falar em nulidade do reconhecimento dos apelantes, porquanto este não é o único elemento de prova a lastrear a condenação de ambos, vez que foram condenados, também, por terem sido presos em flagrante em poder das
res furtivae
e da motocicleta com características compatíveis com aquela que foi utilizada na prática do ilícito. (...)” (N.U 1000387-14.2020.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

In casu
, a decisão de pronúncia funda-se em
indícios suficientes de autoria e materialidade do delito
extraídas, também, das seguintes provas:
a)
relatório de análise dos dados extraídos do aparelho celular Samsung Galaxy A10S preto IMEI(1) 351837119199065/01 IMEI(2) 351838119199063/01 (Id. 177644697);
b)
declarações extrajudiciais da vítima
Kairo
, da testemunhas
Ana Clara
, ainda que alteradas as respectivas versões dos fatos na fase judicial;
c)
interrogatório policial do réu
Rafael
, mesmo que tenha mudado sua narrativa em Juízo; e,
d)

declarações judicializadas
da testemunha
Carlos Lemes Vieira Filho
, investigador de polícia.

Portanto, considerando-se que a decisão de pronúncia não se baseou, exclusivamente, nos termos do reconhecimento fotográfico, mas em indícios probatórios suficientes de autoria e materialidade, eventuais irregularidades no reconhecimento, são insuficientes para desconstituir a decisão enfrentada.

Portanto,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 4.4.2022, por volta das 19 horas, na Rua Aureliano, s/no, Bairro Cohab Morar Melhor, Jardim Aeroporto, Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, os denunciados
Bolivan Aldaia Ribeiro Rosa
e
Rafael Elias de Matos Miranda
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram
Elvis José Ramos de Morais
. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido,
Bolivan
e
Rafael
tentaram matar
Kairo Costa Silva
, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.

Após regular trâmite processual,
Bolivan
e
Rafael

foram pronunciados como autores dos crimes de Homicídio qualificado (vítima
Elvis
) e Homicídio qualificado na modalidade tentada (vítima
Kairo
) – art. 121, § 2o, I e IV e art. 121, § 2o, I e IV c/c art. 14, II.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, a defesa dos réus almejou a despronúncia por falta de prova ou, ao menos a desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal; mas se vier ser vencida nessas teses, pleiteou o decote das qualificadoras (Id. 177643464).

Passo à apreciação das teses arguidas.

I – DESPRONÚNCIA

A existência do crime está, a princípio, comprovada nos autos, conforme teor do Boletim de Ocorrência (Id. 177644696), Relatório Policial no. 2022.13.26090 (Id.

177644697), laudos periciais (Ids. 177643315, 177643316) e prontuário médico (Id. 177643317), Exame de Corpo de Delito (Id. 157118796 - Pág. 193/197), além da prova oral produzida no inquérito policial, corroborada na instrução criminal (Ids. 177644698, 148/150, 154, 167/175, 181/188 e 157121650/51).

Em relação aos indícios de autoria, atribuídos a
Bolivan
e
Rafael
, nesta fase de cognição preliminar, verifica-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da decisão de pronúncia.

De fato, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5o, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal; ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no Tribunal do Júri.

No caso dos autos, a informante
Ana Clara Alves de Souza
(cunhada da vítima
Elvis
)
afirmou na delegacia de polícia
que estava nos fundos da residência, quando ouviu disparos de arma de fogo
e gritos. Em seguida,
viu
Elvis
e seus amigos correrem, sendo perseguidos por dois indivíduos, que efetuaram outros disparos de arma de fogo e fugiram. Dias após esse fato, estava no Município de Pontes e Lacerda/MT, quando avistou, na companhia de
Lúcia
(
Lucenir Gonçalves
), um dos agentes criminosos, sendo aquele que identificou como sendo
“moreninho, altura entre 1,65 e 1,70 M, usava boné e portava uma arma de fogo”
, sendo quem efetuou os disparos.

A vítima
Kairo
disse
perante a autoridade policial
que os dois indivíduos estavam de “cara limpa” e que
Elvis
já os conhecia (tanto que já os viu conversando em via pública). Além disso, relatou que já havia visto esses indivíduos hospedados no “bar da Lúcia” (
Lucenir Gonçalves
) juntamente com outros indivíduos, todos do Comando Vermelho. Não soube informar o nome deles, mas é capaz de identifica-los, pois eles estavam de “cara limpa” e, além do mais, já os havia visto anteriormente.
Por fim, disse que o
s criminosos chegaram em um veículo Celta preto.

Na fase investigativa
,
Bolivan
negou a prática delitiva, mas admitiu que na data do crime residia no Município de
Vila Bela da Santíssima Trindade/MT e que morou
por vinte dias na casa de
Lúcia
.

Por sua vez,
Rafael Elias de Matos Miranda
disse
na fase policial
, que a vítima teria alertado
Lúcia
para que ela parasse de dar apoio a integrantes do Comando Vermelho, caso contrário, integrantes da facção rival a matariam. Todavia,
Lúcia
relatou essa ameaça ao indivíduo de nome
Rogério
(na época, gerente geral do Comando Vermelho daquela localidade) e disse-lhe que
Elvis
era integrante do “Primeiro Comando da Capital – PCC”. Diante disso,
Rogério
e outro (chamado de “Júnior Cuiabano”, preso na PCE) articularam um decreto para matar
Elvis
. Essa ordem foi executada por
Bolivan
e outros dois que não sabe dizer o nome. O réu
Rafael
disse, ainda, que àquela época era gerente representante do Comando Vermelho em
Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, sendo o proprietário do veículo
Celta preto (utilizado no crime). No dia que antecedeu o delito, entregou o veículo para
Bolivan
, a fim de quitar uma dívida com o Comando Vermelho.

É verdade que
Ana Clara
,
Kairo
e
Rafael
alteraram em Juízo a versão dos fatos apresentada na delegacia, contudo, suas palavras extrajudiciais, a princípio, foram corroboradas pelo
relatório de análise dos dados extraídos do aparelho celular da vítima Elvis (Id. 177644697) e pelas declarações judicializadas da testemunha
Carlos Lemes Vieira Filho
, investigador de polícia.

Nota-se que
Carlos Lemes
foi um dos policiais civis responsáveis pela investigação dos homicídios e narrou com riqueza de detalhes as diligências realizadas que levaram à possível autoria delitiva dos réus.
Ele disse em Juízo
que, receberam uma denúncia acerca de um veículo Celta preto parado em via pública e que esse carro teria sido utilizado na fuga dos autores dos crimes. Posteriormente, tiveram acesso ao aparelho celular da vítima Elvis e, mediante autorização de sua genitora, analisaram os dados dali extraídos. Chegaram à conclusão de que o réu
Bolivan
foi para aquele Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para ser o gerente do Comando Vermelho. Em áudio extraído do aparelho celular, ele falou que tinha que ter compromisso, que ele tinha que estar na cidade, que o
Elvis
começou a pegar droga com ele e manter esse “laço” amizade. Além disso, havia conversas no aparelho de
Elvis
com
Lúcia
(que tinha uma casa onde
Bolivan
estava dormindo). Constatou-se que
Lúcia
estaria dificultando o “corre da droga” que vem da Bolívia, tanto que ameaçaram alvejar sua residência, sendo que
Elvis
interviu e a avisou acerca das ameaças. Com o passar do tempo,
Lúcia
teria passado a conversar “na rua”, dizendo “para um e outro” acerca dessas ameaças, colocando
Elvis
como se fosse uma das pessoas que a estava ameaçando de alvejar sua residência, local em que ela estava abrigando “o pessoal do Comando Vermelho”. No desenrolar dessas conversas, constatou-se que
Elvis
convidou
Rafael
para participar do tráfico de drogas e que este tinha um veículo Celta preto. Aliás, nas últimas conversas travadas entre eles,
Rafael
pergunta a
Elvis
qual seria o B.O. que ele estava se envolvendo e ele relata como se deu “o B.O. da Lúcia”. Depois disso,
Elvis
foi vítima de homicídio, sendo que
Kairo
reconheceu o
Bolivan
pois já tinha visto ele na rua, e a cunhada do
Elvis
(
Ana Clara
) também o reconheceu.

As declarações dessa testemunha estão em harmonia com o
relatório de análise dos dados extraídos do aparelho de propriedade da vítima Elvis.

A defesa alega que as provas acima mencionadas não são suficientes para a pronúncia, em especial porque não fazem prova cabal, indene de dúvidas, de que os réus são os autores dos crimes e porque não haveria prova judicializda.

Em Juízo, os réus negaram qualquer participação na empreitada criminosa, contudo, essa é apenas um das versões contidas nos autos, havendo indícios de autoria suficientes a amparar a pronúncia, consubstanciados nas palavras extrajudiciais da vítima
Kairo
, da informante
Ana Clara
e do réu
Rafael
, corroboradas pelo
relatório de análise dos dados extraídos de aparelho celular e pelo depoimento judicializado de
Carlos Lemes
, extraindo-se a possibilidade de que
Elvis
tenha se envolvido com integrantes do Comando Vermelho, que arquitetaram seu homicídio, o que teria sido executado por
Bolivan
e outro, fazendo uso do veículo de
Rafael
(também integrante do Comando Vermelho), vindo a atingir, na ocasião do homicídio de
Elvis
(homicídio consumado), a vítima
Kairo
(homicídio Tentado).

Portanto, havendo duas versões acerca do fato, em que há elementos de prova que podem amparar ambas as teses, a questão deve ser levada ao crivo do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

“(...) Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional.(...)” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.383.234/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 21/3/2019.)

Nesse contexto, entendo que as provas acima mencionadas demonstram, pelo menos, indícios da participação dos réus nos crimes que lhes foram imputados, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de despronúncia por inexistência de indícios suficientes de participação no crime, impondo-se sua submissão ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Sobre a matéria, é o entendimento desta Corte:

“(...) A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.o, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, quiçá a imediata desclassificação, máxime quando os autos revelam pluralidade de versões acerca da dinâmica dos fatos, e a alegada ausência de animus necandi não é inequívoca, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.o, XXXVIII, “c”, da CF/88], oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados. (...)” (N.U 0001035-54.2007.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

A
defesa argumenta, ainda, a inaplicabilidade do princípio
in dubio pro societate
, que não pode ser utilizado como fundamento para a pronúncia.

Com efeito, não se desconhece o teor do julgado do STF, no ARE 1067392/CE, em que, por maioria de votos, restabeleceu decisão de impronúncia, destacando que o princípio do
in dubio pro societate
não encontra amparo constitucional ou legal e
“acarreta o completo desvirtuamento das premissas racionais de valoração da prova”
. Entretanto, importante ressaltar que, no caso do referido julgado (ARE 1067392/CE), a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro societate
foi afastada, em especial, porque havia
“preponderância de provas no sentido da não participação dos imputados”
na prática delitiva. Já no caso dos autos, há considerável indícios de prova a indicar a responsabilidade do réu pelo crime de homicídio tentado.

Além do mais, ainda que o Juízo
a quo
tenha consignado que a dúvida, na fase de pronúncia, faz prevalecer o
in dubio pro societate
em detrimento a presunção de inocência do réu, é certo que a decisão recorrida não está fundamentada, exclusivamente, neste argumento, mas em provas indiciárias colhidas sob o crivo do contraditório, aptas a ensejar a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido, colaciono julgado do TJRS:

“(...) Inobstante as críticas tecidas no ARE no 1067392/CE, o Supremo Tribunal Federal não abandonou a aplicação do brocado do
in dubio pro societate
na fase de pronúncia. Desde que reconhecida a presença de acervo probatório mínimo a levar o processo para apreciação do Tribunal do Júri, como na espécie em exame, permanece a incidência do postulado em questão. (...)” (Recurso em Sentido Estrito, No 50151646420198210010, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Viviane de Faria Miranda, Julgado em: 22-11-2021)

Além do mais, embora haja posicionamentos contrários à aplicação do princípio
in dubio pro societate
, o julgamento do ARE n. 1067392/CE (no âmbito da Segunda Turma) não possui caráter vinculante.

Por fim, importante destacar que os fatos em análise ainda serão submetidos ao crivo do Conselho de Sentença, que avaliará todos os elementos probatórios, com a devida participação da defesa, não havendo falar em violação ao princípio da presunção de inocência, que será plenamente exercido pelo réu.

II –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

No caso em apreço, ainda que a defesa alegue que os réus agiram sem
animus necandi
quanto à tentativa de homicídio em que
Kairo
é vítima, verifica-se que, ao que tudo indica,
Kairo
foi alvejado enquanto os agentes do crime desejavam alcançar a morte de
Elvis
.

Com efeito, não se pode ignorar aqui, a possibilidade do dolo eventual, pois, ao desferir diversos disparos de arma de fogo contra
Elvis
, que estava na companhia de
Kairo
, os réus teriam aceitado o risco de matá-lo, contudo, essa tese deverá ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Nesse contexto, entendo não haver certeza ou robustez de prova suficiente acerca da tese defensiva acerca da ausência de
animus necandi
, a tornar possível o acolhimento do pleito de desclassificação do crime para lesão corporal, porquanto, como se sabe, havendo controvérsias, não compete ao Tribunal de Justiça, em sede recursal, usurpar da competência soberana do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) Comprovada a materialidade do crime e existindo indícios suficientes de autoria delitiva, além de não ficar demonstrado de forma indene de dúvidas a ausência de
animus necandi
ou a ocorrência da desistência voluntária, incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal, devendo ser mantida a pronúncia. (...)” (RSE 28772/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)

II – QUALIFICADORAS

Outrossim, pleiteia-se a exclusão das qualificadoras dos crimes (motivo torpe e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que as indigitadas qualificadoras, aparentemente, não se revelam manifestamente improcedentes.

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o recorrente agiu por motivação torpe uma vez que os crimes teriam sido motivados por desavenças envolvendo facções rivais e disputa quanto à comercialização de entorpecentes.

Outrossim, extrai-se dos autos, a princípio, que o delito ocorreu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, ela teria atacado as vítimas de surpresa/inopino, com diversos disparos de arma de fogo.

Assim, considerando que o crime, em tese, teria sido praticado à surpresa, não há que se falar, em manifesta improcedência da indigitada qualificadora.

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas, que não se revelam manifestamente improcedentes.

Sobre incidência das qualificadoras, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“... 2. Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. (...) 6. De fato, a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos. (...)”. (STJ. HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). Destaquei.

Aliás, este Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no Enunciado Orientativo no. 2, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas que não se revelam manifestamente improcedentes.

Diante do exposto, em
consonância
com
o parecer
da
PGJ
,
rejeito a preliminar
arguida e
no mérito
,
nego
provimento
ao Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023